Tribunal: STF
Processo: Rcl 19403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.357. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.